Tribunal: STF
Processo: Rcl 47932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Reclamação. Sustentação oral. Pedido de adiamento da data de julgamento. ADI 1.105 e ADI 1.127. Inadmissibilidade. Ausência de aderência estrita. 
1. Reclamação contra decisão proferida nos autos de recurso eleitoral em que foi declarada a cassação dos registros de candidatura e dos respectivos diplomas do prefeito e vice-prefeito de município. Alegação de que a autoridade reclamada violou as decisões proferidas por esta Corte na ADI 1.105 e ADI 1.127, ao não analisar petições solicitando o adiamento da data de julgamento por 3 (três) dias úteis, para que o advogado, acometido de Covid-19, pudesse realizar o ato de sustentação oral pela defesa.
2. O reclamante que não integra a relação processual formada na origem não é legitimado ativo em sede reclamatória. Precedentes.
3. Nos paradigmas invocados - ADI 1.105 e ADI 1.127, ambos de relatoria do Min. Marco Aurélio -, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu, no que interessa ao presente caso, que a sustentação oral pelo advogado realizada após o voto do relator afronta o devido processo legal, além de causar tumulto processual.
4. Advogado detectado com Covid-19 em 05.06.2021 e contratado no dia anterior, 04.06.2021, quando já se sabia que a sessão de julgamento estava marcada para 07.06.2021, de modo os réus que não foram surpreendidos com a proximidade do julgamento. 
5. Ausência de aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. Por duas vezes, o órgão reclamado acatou o pedido de redesignação da sessão de julgamento. Ademais, foi dada a oportunidade de sustentação oral antes da prolação do voto do relator, tendo a autoridade reclamada deixado claro, em decisão proferida antes da sessão, que havia diversos advogados constituídos. 
6. Reclamação a que se nega seguimento. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Federal dos Advogados do Brasil – CFOAB, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, proferida nos autos do Recurso Eleitoral nº 0600388-53.2020.6.08.0022, em que foi declarada a cassação dos registros de candidatura e dos respectivos diplomas de Thiago Peçanha Lopes e Nilton César Soares Santos, respectivamente, prefeito e vice-prefeito do Município de Itapemirim/ES (doc. 4. p. 2-25).
    2. Na ocasião, a autoridade reclamada declarou a inelegibilidade de Thiago Peçanha Lopes para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes ao pleito de 2020, ante a incidência do art. 1º, I, j , da LC nº 64/1990 ao caso concreto, além da condenação ao pagamento de multa, fixada em 25 (vinte e cinco) mil UFIR’s, na forma do artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997. O órgão reclamado deixou de declarar a inelegibilidade de Nilton César Soares Santos, por entender que não concorreu para a prática de atos de abuso de poder político. 
    3. Por fim, considerando que Thiago Peçanha Lopes e Nilton César Soares foram eleitos com 51,74% dos votos válidos (segundo relatório obtido do sistema SISTOT da Justiça Eleitoral), a decisão reclamada determinou “o afastamento dos Representados dos cargos de Prefeito e Vice, bem como a realização de novas eleições no município de Itapemirim/ES, ressaltando apenas que o cumprimento da decisão deverá aguardar sua definitividade no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do art. 224, § 3º, da CE”.
    4.  A parte reclamante narra que o órgão reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na ADI 1.105 e ADI 1.127, ambas de relatoria do Min. Marco Aurélio, ao não analisar petições solicitando o adiamento da data de julgamento por 3 (três) dias úteis, para que o advogado com mais experiência, o ex-Ministro da Justiça José Eduardo Martins Cardozo, acometido de Covid-19, pudesse realizar o ato de sustentação oral pela defesa.
    5. Alega o reclamante que o silêncio da autoridade reclamada quanto às petições que solicitavam o adiamento e informavam “a possibilidade do ex-Ministro da Justiça e patrono dos requeridos para exercer o ato previsto no artigo 38, § 1º, inciso II do Regimento Interno do TRE-ES no dia 14.06.2021 (segunda-feira), 03 (três) dias úteis após a data da sessão (09.06.2021, quarta-feira), violou as prerrogativas dos advogados e o direito das partes, induzindo a defesa a erro”. 
    6. Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata de todos os efeitos do julgamento proferido pelo TRE-ES no Recurso Eleitoral nº 0600388-53.2020.6.08.0022, até que se julgue o mérito da presente reclamação. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida, em observância aos paradigmas invocados, “determinando-se novo julgamento naquela Corte de modo a assegurar aos advogados e às partes acusadas a faculdade de exercerem o ato de sustentação oral, antes da prolação do voto do relator, no dia fixado para julgamento, em observância à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, tutelados pelas prerrogativas da classe advocatícia”. 
    7. Em manifestação (docs. 7 e 26), a Coligação Nosso Povo Nossa Missão - Unidos Por Um Itapemirim Melhor pede ingresso nos autos e apresenta impugnação à presente reclamação. Sustenta a ilegitimidade ativa da parte reclamante e a ausência de similitude fático-jurídica entre o ato reclamado e os paradigmas suscitados. Destaca, ademais, que os fatos narrados na peça inicial não condizem com o real trâmite do julgamento do recurso eleitoral sob análise, apresentando a linha cronológica dos acontecimentos a partir do dia 31.05.2020 até o dia 09.06.2020. Assevera “que foram apresentados, de maneira atrabiliária, mais de cinco pedidos de adiamento do julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600388-53.2020.6.08.0022, contudo, adiado, por Decisão do Relator por 02 vezes, até a data de 9/junho/2021”.
    8.  Thiago Peçanha Lopes pede o ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial (doc. 16) e reitera o pedido de concessão da cautelar (doc. 21), no mesmo sentido do reclamante (doc. 24).
    É o relatório. Decido.
    9. A Coligação Nosso Povo Nossa Missão - Unidos Por Um Itapemirim Melhor é beneficiária nestes autos, parte do processo na origem e diretamente afetada pelos efeitos do presente julgamento. Admito, ainda, o ingresso de Thiago Peçanha Lopes na qualidade de assistente litisconsorcial, na forma do art. 119 e parágrafo único do CPC, por ser igualmente parte da relação processual na origem.
    10. Verifico, desde logo, que a parte reclamante carece de legitimidade e interesse jurídico para o ajuizamento da presente reclamação, conforme apontado pela Coligação, uma vez que não é parte no processo em que proferida a decisão reclamada e tampouco comprovou prejuízo sofrido pela decisão. Pleiteia sua legitimidade, como consta na inicial, em razão de sua finalidade institucional. 
    11. Este Supremo Tribunal já proferiu decisões no sentido de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não é legitimado ativo em sede reclamatória. Confiram-se alguns dos diversos precedentes sobre a matéria:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. I - A legitimidade ativa apara propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do RISTF, é conferida a “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte” (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa). II - A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação. III – Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 16123 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)
    RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação surge com a participação na relação processual formada na origem. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência.” (Rcl 22637- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016). 
    RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem. (Rcl 17212 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015).” 
    12. Ainda que assim não fosse, no mérito, a reclamação é inviável. 
    13. Nos paradigmas invocados - ADI 1.105 e ADI 1.127, ambos de relatoria do Min. Marco Aurélio -, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, no que interessa ao presente caso, que a sustentação oral pelo advogado realizada após o voto do relator afronta o devido processo legal, além de causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes.
    14. Confiram-se as respectivas ementas:
    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. (ADI 1105, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2006, DJe-100 DIVULG 02-06-2010)
    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 1127, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2006, DJe-105 DIVULG 10-06-2010)” (grifei)
    15.  No caso em apreço, com base nos documentos acostados aos autos referentes ao Recurso Eleitoral nº 0600388-53.2020.6.08.0022, foi possível traçar a seguinte linha cronológica:
    i) 31.05.2021 – publicação de pauta de julgamento do Recurso para o dia 02.06.2021 (doc. 11, fl. 6);
    ii) 31.05.2021 - pedido de retirada de pauta em nome de Thiago Peçanha, haja vista o substabelecimento com reservas em favor dos advogados Althamiro Thadeu e Gregório Ribeiro da Silva (doc. 11, fls. 14-15).
    iii) 01.06.2021 – decisão indeferindo a retirada de pauta do Recurso sine die, mas redesignando o julgamento previamente marcado para 02.06.2021 para o dia 07.06.2021 (doc. 11, p.40-41);
    iv) 02.06.2021 – petição de Thiago Peçanha requerendo a suspeição do promotor eleitoral de 1ª Instância (doc. 11, fls. 58-68);
    v) 04.06.2021 - petição de Thiago Peçanha com substabelecimento com reservas em favor do advogado José Eduardo Martins Cardozo (doc. 12, p. 4)
    vi) 05.06.2021 - pedido de adiamento de julgamento sine die em nome de Thiago Peçanha, haja vista o substabelecimento com reservas em favor do advogado José Eduardo Martins Cardozo, pois este estaria acometido de Covid-19 (doc. 12, fl. 7). 
    vii) 07.06.2021 – decisão na qual foi deferido o adiamento do julgamento para dia 09.06.2021, pelos motivos que reputo relevantes transcrever (doc. 12, fls. 40-41):
    “(…)
    Todavia, em homenagem ao Ilustre advogado por último constituído que deseja sustentar oralmente, reconhecendo a singularidade do quadro de saúde que possivelmente o acomete, entendo conveniente adiar o julgamento exclusivamente por uma única sessão, permitindo assim a melhora do seu quadro de saúde. 
    Esclareço também que a Covid-19, em determinadas situações, permite o exercício do trabalho remoto, instrumentalizado pelos Tribunais de todo Brasil, de forma que, na próxima quarta-feira, estando em melhores condições, poderá fazer uso da tribuna virtual. 
    Destaco ainda que alguns membros desta Corte também foram acometidos pela Covid-19, inclusive este Magistrado, e participaram das sessões normalmente, especialmente aqueles que foram acometidos de sintomas moderados da respectiva doença. 
    Sobressai, ainda, o término do meu mandato, que se encerra no dia 16 de junho próximo, de forma que há prejuízo inconteste ao princípio constitucional da duração razoável do processo, não podendo o feito aguardar indefinidamente pela melhora do quadro de saúde do respeitável advogado, ainda que mereça todas as nossas deferências, para somente ser julgado por outro magistrado a ser designado oportunamente. 
    Tudo isso sopesado e devidamente ponderado leva-me a concluir pela manutenção da pauta de julgamento, apenas redesignando o julgamento para a próxima quarta-feira, dia 09 de junho de 2021.
    Por último, com relação à petição ID , subscrita pela Defesa de THIAGO PEÇANHA LOPES, que aventa subliminarmente suposta nulidade processual em razão da atuação do promotor eleitoral da 22ª Zona, subscrevo integralmente a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral no ID 7616845 e indefiro o pedido de retirada de pauta do presente recurso com o consequente prosseguimento do feito.” (grifei)
    viii) 09.06.2021 – no dia da sessão, já ciente do despacho anterior, foi apresentado novo pedido de adiamento de julgamento em nome de Thiago Peçanha, do Partido Republicanos e do Partido da Social Democracia Brasileira, para o dia 14.06.2021, em razão da estabilidade do quadro de saúde do advogado José Eduardo Martins Cardozo (doc. 4, p. 479-481 e doc. 12, fl. 57). A sessão de julgamento ocorreu no dia 09.06.2021 (doc. 13, fls. 86-87).
    16. Extrai-se, ainda, dos autos, que o Dr. José Eduardo Martins Cardozo foi detectado com o novo coronavírus em 05.06.2021, conforme exame apresentado pelo reclamante (doc. 4, p. 483), e contratado no dia anterior, dia 04.06.2021 (doc. 12, p. 4), ou seja, quando já se sabia que a sessão de julgamento estava marcada para o dia 07.06.2021. Destaco, ademais, que o mandato do Relator do Recurso no Tribunal Regional Eleitoral terminaria dia 16.06.2021, como consignado nas decisões acima indicadas. 
    17. Como se percebe, foi dada a oportunidade de sustentação oral antes da prolação do voto do relator, tendo a autoridade reclamada deixado claro, em decisão proferida antes da sessão de julgamento, que havia diversos advogados constituídos, além do Dr. José Eduardo Martins Cardozo. 
    18. Não prospera, portanto, a afirmação de que o relator se manteve silente quanto aos sucessivos pedidos de adiamento, tendo em vista que, por duas vezes, o órgão reclamado acatou o pedido de redesignação da sessão de julgamento para momento posterior, em observância ao princípio da duração razoável do processo e do contraditório e ampla defesa, viabilizando aos novos advogados o tempo mínimo para se familiarizarem com a demanda (cf. itens iii e vii do histórico acima).
    19. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    20. O advogado é indispensável à administração da Justiça e, com base nisso, os paradigmas invocados conferem ao procurador o direito de sustentação oral antes do voto do relator. Tal direito não foi tolhido nos autos da origem, ante o grande número de advogados habilitados para exercer o direito de defesa do réu. Não obstante a notável qualificação profissional do Dr. José Eduardo Martins Cardozo, sua contratação ocorreu quando a data de sessão já estava agendada, de modo que não foram os réus surpreendidos com a proximidade do julgamento. Quaisquer outras discussões não podem ser realizadas na via eleita, por demandar exame de fatos e provas. Não vislumbro, portanto, a estrita aderência entre o ato impugnado e os referidos paradigmas, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação. Nesse sentido:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CUSTODIA CAUTELAR DE ADVOGADO. LOCAL INCOMPATIVEL COM A PRERROGATIVA INSCULPIDA NO ESTATUTO DA OAB. ADI 1127. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 2. O art. 21, §1º, do RISTF respalda a prolação de decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 3. Também na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se conhece de reclamação em que ausente aderência estrita entre a decisão apontada como paradigma e a suposta ilegalidade narrada, como no caso concreto, em que inexistente qualquer discussão acerca da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, mas alegada incompatibilidade do local de custódia do advogado, à luz da garantia insculpida no Estatuto da OAB, discussão que, além de transbordar do quanto decidido na ADI 1127, não pode ser realizada na via eligida, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, por demandar exame de fatos e provas. 4. Agravo regimental não provido.
    (Rcl 30087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019) 
    21.  Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    22.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator